Tribunal: STF
Processo: RE 1252689
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, DE INDULTO E DE COMUTAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A recente jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o marco inicial para a contagem dos benefícios da execução, em razão da prática de novo delito, corresponde à data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar, exceto livramento condicional, comutação e indulto.
    2. Agravo regimental improvido” (pág. 113 do doc. eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs 137-147 do doc. eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 5°, XXXIV e XLVI, da mesma Carta. Sustenta-se que o marco a ser considerado como nova data-base para a concessão dos benefícios é a data do trânsito em julgado da condenação superveniente (págs. 149-163 do doc. eletrônico 1). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, consta do voto condutor do julgamento do habeas corpus:
    “[...]
    Com efeito, a Terceira Seção, em recente precedente, uniformizou o entendimento jurisprudencial desta Corte, fixando a data da última prisão como marco interruptivo para concessão dos benefícios da execução, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar. Nesse sentido:
    RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
    2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
    3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 
    4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.
    5. Recurso não provido. (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2018, DJe 15/3/2018).
    Assim, o entendimento do Tribunal a quo, ao estabelecer a data da publicação da última sentença condenatória como marco interruptivo para a concessão de novos benefícios prisionais, não está de acordo com a atual jurisprudência desta Corte Superior.
    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (págs. 119-120 do doc. eletrônico 1).
    Assim, para dissentir do entendimento firmado no acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos lançados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei de Execução Penal), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha, cito as ementas abaixo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.160.232-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 660.712-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator